Tribunal: TJES
Processo: 0000226-79.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-79.2023.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JANE MARIA DA SILVA

RECORRIDO: RICARDO COSTA SANTOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000226-79.2023.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JANE MARIA DA SILVA

RECORRIDO: RICARDO COSTA SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: MIRIAN REGINA FERNANDES DA SILVEIRA - MG133700

Advogado do(a) RECORRIDO: AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA.
MANUTENÇÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL E CAUTELAR. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.

1. As medidas protetivas da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo.

2. A Lei Penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. Precedentes.

3. Inexistindo razões que justifiquem a manutenção de medidas protetivas de urgência nesse momento, devem ser estas revogadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000226-79.2023.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JANE MARIA DA SILVA

RECORRIDO: RICARDO COSTA SANTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: MIRIAN REGINA FERNANDES DA SILVEIRA - MG133700

Advogado do(a) RECORRIDO: AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO - ES18340-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
JANE MARIA DA SILVA
em face da decisão do
Juízo
da
1ª Vara
Criminal da Comarca de Barra de São Francisco
que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da decisão para que seja
mantida a medida protetiva,
sustentando que ainda se encontra em situação de risco, uma vez que seu ex-companheiro, ora recorrido, retornou para a residência familiar, tornando-a, supostamente, alvo de novas ameaças e violência psicológica.

Analisando em sede meritória o presente recurso, entendo que
a pretensão
não
merece prosperar.

Como cediço, as medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver
urgência
,
preventividade
,
provisoriedade

e
instrumentalidade
, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. Isso porque a finalidade de tais medidas é evitar eventual irreparabilidade de dano ou lesão a direito da ofendida, com vistas a garantir-lhe a integridade.

Nesse sentido, em que pese a especial importância conferida às Medidas Protetivas de Urgência em seu papel mitigador da violência sofrida pela mulher em suas relações domésticas e familiares, tais institutos ainda conservam sua natureza cautelar, e, como tal, provisória.

Acerca do tema, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] (RHC 120.880/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

[...] 3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. 5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. 6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido. [...] (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

In casu
, ao analisar o pedido de revogação da medida protetiva,
o magistrado
a quo
entendeu que a versão apresentada pela vítima, não trazia fatos contemporâneos de agressões
, sobretudo, porque Jane relatou
situações pretéritas, o que, conforme fundamentou o magistrado, deixava transparecer que ela estava se utilizando das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, somente com viés patrimonial
, já que apurou-se que
o casal está com uma ação judicial em curso perante a vara de família
.

A recorrente, entretanto alega nessa instância que a violência psicológica e, em especial, as
ameaças
, persistem até os dias atuais, o que torna insustentável a convivência de ambos na mesma residência. Alega ainda, que o recorrido tem se
deslocado até a escola dos filhos a fim de “perturbá-los” e denegrir a imagem da recorrente para eles
.

O recorrido, por sua vez,
nega as acusações
, afirmando que nunca agrediu sua ex-companheira e que as discussões que tiveram foram comuns à qualquer casal. Afirma que as medidas protetivas anteriormente impostas vem gerando diversos transtornos, especialmente por conta do seu estado de saúde (câncer em estágio terminal), e que por isso, deseja retornar para sua residência.

Pois bem.

Analisando detidamente as versões apresentadas e as provas constantes nos autos, entendo que a situação que recorrente e recorrida enfrentam, de ter que conviver sob o mesmo teto quando já estão separados de fato, e em desarmonia, sem dúvidas, é de extremo desconforto para ambos. Porém,
não se deve banalizar a aplicação dos institutos protetivos da Lei Maria da Penha
.

A esse respeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

[
...] Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

Não se desconhece também a jurisprudência pátria no sentido de que a palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado,
sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova.

No caso, contudo, a versão apresentada pela recorrente se mostra
frágil
a sustentar a manutenção da medida protetiva pleiteada. Isto porque, baseia seu pedido na alegação de que estaria sofrendo constantes ameaças e violência psicológica por parte do recorrido,
apresentando como prova a mídia de folha 72
, onde consta o
áudio
de uma mensagem
enviada pela filha relatando o episódio verificado no dia em que recorrido teria ido na escola dos filhos
.

A referida prova, no entanto, não é capaz de corroborar as alegações de que sua integridade física e a vida estão em risco, conforme sustenta em seu recurso. O fato de que, supostamente, o recorrido teria feito menção em uma conversa de que “
voltaria pra casa e ela teria que sair
” não me parece constituir ameaça ou lesão ao direito da recorrente ou a sua integridade,
mormente diante do contexto atual em que ambos litigam a dissolução da união estável na vara de família. Há, inclusive, discussão judicial acerca da posse e propriedade do bem imóvel do casal, de modo que a expressão utilizada pelo agente parece fazer menção à "justiça de estar no imóvel", e não promessa de mal grave à recorrente.

Soma-se a isso o fato de que, as demais situações narradas pela ofendida em suas declarações,
não referem-se a fatos contemporâneos relacionados a agressões ou ameaças a sua integridade física.

Concluo por ora, então, que a recorrente
não trouxe nenhum fato novo capaz de

demonstrar
que
encontra-se
em
situação de risco
de modo a justificar a manutenção da medida protetiva anteriormente imposta.

Ainda há que se ponderar que a Lei Penal não prevê um prazo de duração da medida protetiva, todavia, não se pode eternizar a restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação.

Por fim, destaco que no contexto envolvendo violência doméstica, a ofendida não presta o compromisso de dizer a verdade, e, portanto, uma vez que sua narrativa tende a carregar tendenciosidade, as declarações prestadas devem ser apreciadas com
cautela
, devendo encontrar respaldo com as demais circunstâncias colhidas no decorrer da instrução probatória,
o que,
repito,
não vislumbrei no presente caso.

Deste modo, entendo que a decisão do magistrado a quo foi acertada,
inexist
indo
razões,
neste momento,
que justifiquem a
manutenção
d
as
medidas protetivas de urgência,
motivo pelo qual

mantenho
a decisão recorrida
.

Pelo exposto, conheço do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.